Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-60.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009214-60.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (RECORRENTE), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 25/10/2022 DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso (Sessão do dia 04/08/2022). DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o Relator. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009214-60.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
Jessica Taisa Bervanger

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 89

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEDO – ANUIDADE - COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA
ASTREINTE
ARBITRADA – COROLÁRIO LÓGICO DO RESULTADO DO JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de utilização do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material pretendido e reconhecido, ao passo que a ratificação do arbitramento da multa decorre de sua concessão, a qual, restando fixada pelo juízo
a quo
e comprovada sua necessidade como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial, resulta tacitamente reconhecida.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinou a restituição em dobro do valor descontado da conta da reclamante referente à cobrança de anuidade de cartão de crédito não desbloqueado, e condenou a instituição bancária em indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da não comprovação de utilização do cartão de crédito.

A parte reclamante defende a reforma parcial da sentença, para que haja declaração de inexigibilidade da cobrança, e para se resolver a questão atinente à multa fixada a título de
astreintes
, eis que, apesar de arbitrada não foi confirmada pelo juízo de origem.

Ainda, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca de majoração da indenização fixada a título de danos morais pelo reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada, e, ainda, objetiva o recurso a declaração da inexigibilidade da respectiva cobrança e fixação de multa a título de
astreintes
.

Da análise dos autos, vê-se que parte a autora comprova que o cartão de crédito que lhe foi encaminhado pela parte demandada encontra-se bloqueado, e que, mesmo assim, foram efetivados descontos em sua conta corrente referente a taxas de anuidade.

Em situações como a presente, em que o consumidor sequer desbloqueou o cartão, a jurisprudência trilha no sentido de que a operadora nada pode cobrar exatamente porque não houve qualquer utilização dos seus serviços.

Ilustra-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMISSÃO DE NOVO CARTÃO. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. No caso, restou comprovada a cobrança indevida de encargos, taxas e juros no cartão de crédito do autor, sem que tenha havido o seu desbloqueio e/ou utilização. Assim, embora seja admissível a possibilidade de cobrança de anuidade e serviços com a inscrição em cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento dessas parcelas, tal somente pode ocorrer em caso de efetivo desbloqueio e uso do cartão de crédito contratado, não sendo cabível a cobrança por serviço não utilizado, de modo que o débito em discussão deve ser declarado inexistente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70076798107, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 29/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70076798107 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018)

Considerando, portanto, que o banco requerido nada trouxe aos autos a fim de demonstrar a utilização do cartão de crédito pela consumidora para, assim, comprovar a legitimidade do débito questionado, tem-se que, por não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

Aliás, data vênia, conquanto o juízo
a quo
não tenha expressamente mencionado acerca da inadequação da cobrança, não há dúvidas de que a reconheceu.

Tanto é que reputou devida a restituição do valor descontado na conta corrente, e, reconheceu que em decorrência deste fato a recorrente sofreu lesão extrapatrimonial indenizável, pleitos esses que, por óbvio, decorrem da causa de pedir que caracterizaram o interesse e legitimidade processuais da demandante.

Por outro lado,
em que pesem as alegações da recorrente sobre a majoração dos danos morais,
entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que mantenho o julgado neste ponto pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação à alegação de descumprimento da liminar concedida no início da lide, não fixação definitiva da multa, ou sua não confirmação em sentença, quer parecer que a sentença não merece reparos, ao menos na extensão pretendida pela recorrente.

Sabe-se que a imposição da multa possui previsão legal, constante nos arts. 497 e 537 do CPC, que estabelecem a possibilidade do juízo fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático a efetivação da tutela específica, ou seja, a
multa cominatória consiste em meio de coerção indireta visando compelir o devedor à satisfação de uma obrigação fixada em decisão judicial.

Sobre esse ponto, observo ser incontroverso que o juízo estabeleceu a referida multa, de modo que não deve ser novamente fixada pelo
Juízo ad quem
, além do que, se assim esta Turma viesse a se pautar estaria caracterizada supressão de instância.

A propósito, a confirmação da tutela acautelatória é corolário lógico-jurídico advindo do direito material pretendido e reconhecido, e quanto à multa ou seu valor, a qual, à par de fixada pelo juízo
a quo
e comprovada sua necessidade como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial, resulta tacitamente reconhecida, bastando agora ser apenas objeto de execução, observados os parâmetros postos quando do seu deferimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DA ASTREINTE FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA MULTA QUE DECORRE DA SIMPLES CONCESSÃO DO DIREITO MATERIAL QUE LHE DÁ SUPORTE
. PRECEDENTE DO STJ E DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cumprimento de sentença
. Insurgência da parte quanto à exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência, mas não expressamente confirmada em sentença. 2 – Ratificação que pode se dar de forma tácita
, já que, conforme precedente do STJ, “a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte” (RESP 1200856, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014).
Precedentes de Tribunais de Justiça pátrios
(TJ-SC - AI: 01204033320158240000 Blumenau 0120403-33.2015.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, J. 05/07/2016, Sexta Câmara de Direito Civil; TJ-RJ - AI: 00249550820148190000, Relator: Sandra Santarém Cardinali, Data de Julgamento: 02/10/2014, Vigésima Sexta Câmara Cível – Consumidor). 3 – Sentença transitada em julgado que declarou a ilegalidade dos débitos realizados na conta da autora, concedendo o direito material que dava suporte à tutela de urgência, a qual determinava a suspensão das cobranças, sob pena de multa. Ocorrência de ratificação tácita da tutela provisória, e, por consequência, da multa cominatória. 4 – Recurso desprovido.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001854-80.2014.8.16.0078 - Curiúva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.05.2021)

Portanto, reconhece-se a inexigibilidade da cobrança, bem assim que, de forma tácita a sentença tratou em ratificar a decisão acerca das
astreintes
, cabendo ao juízo de primeiro grau apurar os estritos termos do descumprimento da ordem judicial correspondente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I do CPC,
dou-lhe parcial provimento
para expressamente declarar a inexigibilidade do débito de R$ 745,86 (setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), mantendo, portanto, incólumes os demais termos da sentença (art. 46 da Lei 9.099/95).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022